Tribunal: TJDFT
Processo: 0016777-32.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0016777-32.2016.8.07.0001 RECORRENTES: CANTINA ASA SUL LTDA - ME, ADAIR ANTÔNIO DE OLIVEIRA, LILIANE CARVALHO DOMINGOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Trata-se de recurso especial interposto por CANTINA ASA SUL LTDA – ME e OUTROS contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 23213472): PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS À MONITÓRIA. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL. REJEIÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PESSOA JURÍDICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE. DIVERGÊNCIA DE TAXAS MENSAL E ANUAL. PACTUAÇÃO. MP 1.963- 17/2000. MATÉRIA PACIFICADA PELO E. STJ. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C - CPC. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5o DA MP 2.170-36/2001 PELO CONSELHO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DOS ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Rejeita-se a preliminar de inovação recursal em relação às matérias concernentes à homologação do pedido de recuperação judicial da primeira Ré e à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, por cuidar-se de matérias de ordem pública, arguíveis a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, sem que se configure supressão de instância. 2 – De acordo com a redação do artigo 49 da Lei no 11.101/2005, somente os créditos constituídos até a data do pedido de recuperação judicial estão sujeitos aos seus efeitos. A constituição definitiva do crédito somente ocorre com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Desse modo, o crédito constituído depois da formulação do pedido de recuperação judicial não se submete ao procedimento da Lei 11.101/2005, rejeitando-se, assim, a preliminar de suspensão da tramitação processual, uma vez que a sentença condenatória não transitou em julgado. 3 – Não há que se falar em relação de consumo se o contrato de abertura de crédito foi celebrado visando ao incremento da atividade empresarial da parte Ré. Não incide o Código de Defesa do Consumidor se a pessoa jurídica não se enquadra na condição de destinatária final do produto. Inteligência do artigo 2o da Lei no 8.078/90. 4 – O Superior Tribunal de Justiça, em 08/08/2012, concluiu o julgamento do REsp 973.827, submetido ao rito do artigo 543-C, do Código de Processo Civil de 1973 (Recursos Repetitivos), pacificando o entendimento acerca da legalidade da capitalização de juros em período inferior a um ano, nos termos da Medida Provisória n.o 1.963-17/2000, reeditada sob o n.o 2.170-01/2001. 5 – No mesmo julgamento ficou definido que a divergência entre a taxa mensal e a anual, de forma que a previsão de taxa anual seja superior ao duodécuplo da taxa mensal, é suficiente para legitimar a cobrança na forma contratada. 6 – No que diz respeito da capitalização mensal de juros, o Superior Tribunal de Justiça editou as Súmulas 539 e 541, que dispõem: "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." (Súmula 539); "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." (Súmula 541). 7 - A compreensão firmada pelo Conselho Especial no sentido da declaração incidenter tantum de inconstitucionalidade do art. 5o da MP no 2.170-36/2001 e do inciso I do § 1o do artigo 28 da lei no 10.931/2004 não vincula o posicionamento dos órgãos fracionários desta Corte de Justiça. 8 – Nos termos da jurisprudência do STJ, a cobrança de tarifas administrativas encontra-se no âmbito da legalidade, desde que expressamente pactuada na avença e de acordo com regulamentação do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central. Segundo a tese fixada no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.251.331/RS, “Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.” Todavia, a parte Ré/Apelante não comprovou a cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito, como lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC. Assim, a irresignação quanto à cobrança e necessidade de restituição da mencionada tarifa não encontra acolhimento. 9 - Não detectado o alegado excesso de cobrança ou qualquer outro fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor/Apelado, o posicionamento adotado pelo Juiz sentenciante mostra-se irretocável, impondo-se a manutenção da sentença em que foram rejeitados os Embargos à Monitória e constituído o título executivo judicial. Preliminares rejeitadas. Apelação Cível desprovida. O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.843.332/RS (Tema 1.051), sob a sistemática dos repetitivos, assentou que: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Ação de reparação de danos pela cobrança indevida de serviços não contratados. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial. 3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial. 4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito). 5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência. 6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. 7. Recurso especial provido (Relator Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 09/12/20). Considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no citado representativo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014